Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705449-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Ante a desistência do recurso, conforme ID 70408584, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Após, preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora